Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-75.2021.8.11.0046
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001025-75.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VILMAR DO AMARAL - CPF: 033.301.511-88 (APELANTE), DIONE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 060.690.061-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 060.690.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM INFORMAÇÕES PRÉVIAS E FLAGRANTE DELITO. VALIDADE. CONFISSÃO INFORMAL DE CORRÉU SEM ADVERTÊNCIA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. GRATUIDADE PROCESSUAL
. A
N
Á
LIS
E QUE COMPETE AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pela participação de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A apelação discute: (i) a nulidade da busca domiciliar,
sob a tese de que a ação policial foi motivada unicamente por denúncia anônima e sem diligências investigativas prévias;
(
ii
) a nulidade da condenação por basear-se em confissão informal de corréu sem advertência ao direito ao silêncio; (
iii
) a insuficiência de provas para comprovar o tráfico de drogas e a participação de adolescente; e (
iv
) a hipossuficiência econômica do apelante para isenção da pena de multa.

III. Razões de decidir

3.
“
A
diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
” (STJ,
AgRg
no HC n. 857.177/GO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024), como na hipótese, de tráfico de drogas.

4.
“
A
legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
” (STJ,
AgRg
no HC n. 908.204/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024).

5.
“
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas pelos autos, sobretudo pelas provas colhidas durante a abordagem policial, os depoimentos dos agentes da lei e os diálogos extraídos do celular do apelante.
” (Apelação n. 1003349-40.2021.8.11.0013, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/01/2025)

6
.
A
condenação dos apelantes em custas e despesas processuais resulta de imposição legal (art. 804 do CPP), “
motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena
” (TJMT, N.U 0001831-86.2019.8.11.0050, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 5/3/2025).

IV. Dispositivo

7
. Apelação conhecida e desprovida.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001025-75.2021.8.11.0046

APELANTE: VILMAR DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação

interposta
por VILMAR DO AMARAL

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

4
ª

Vara

Criminal
d
a Comarca d
e
C
áceres
que
,

nos autos d
a
A
ção
P
enal

n.
10
010
25
-
75
.202
1
.8.11.00
46
,
o
condenou
a
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente
(
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/
2006
)
,
e o absolveu do crime de
associação ao tráfico
(art.
35
,
caput
, da Lei n. 1
1.343
/20
06) -
(id. 233540855
e id. 233540874
)
.

A i. Defensoria Pública
argui

nulidade
:
1
)

da busca domiciliar
sob a tese de que
a ação policial foi motivada unicamente por denúncia anônima
e
sem diligências investigativas prévias
;
2)

d
a condenação

por
se base
ar
em confissão informal
de corréu
obtida sem a devida advertência ao direito ao silêncio
quando da abordagem policial
.

No mérito,
argumenta
:
1)

insuficiência de provas
para c
omprovar
o tráfico
e
a participação de adolescentes;
2)
hipossuficiência econômica do apelante.

Requer o
provimento para
declarar a nulidade da ação policial e
a
ilicitude da prova
.

No mérito,
a desclassificação
do tráfico para consumo de drogas
.

Subsidiariamente, a isenção do apelante da
pena de multa
.

Prequestiona
“
o artigo 5º, XI, LVI, LXIII, e art. 93, IX, da Constituição Federal, artigo 157 do Código de Processo Penal e artigo 28, caput, da Lei 11.343/06
”
(id. 233540890).

Em contrarrazões, a
4ª

Promotoria de Justiça
Criminal d
a Comarca de
Cáceres
pugna pelo desprovimento (id
.
233540894
).

Nessa instância superior, a Procuradoria
Geral
de Justiça exarou parecer

apontando
pelo

des
provimento do apelo
,
na lavra do
Ilustre
Procurador
de Justiça Dr. Gerson Natalício Barbosa
(
id
.

248388658
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE
BUSCA
DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A i. Defensoria Pública

suscita
a nulidade

da busca domiciliar
sob
o argumento
de que
a ação policial
,
desprovida de
diligências prévias
,
teria sido
motivada unicamente por denúncia anônima
.

Todavia, a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Os
policiais
militares
William Alves Coelho
e
Claudeir
da Silva Bento
,
na delegacia
e em juízo
, descreveram
a ação de busca domiciliar
(
id.
233539758, id. 233539759 e
id.
233540771)
.

Segunda a narrativa policial,
n
o dia 23 de fevereiro
de 2021
, por volta das 20h30, durante rondas perto do Lar da Criança
, Município de Comodoro
, a
guarnição
pol
i
cia
l
deparou com
o adolescente
Pedro Henrique
Cassoli

de Souza

[que “
possui vários encaminhamentos por tráfico e posse de drogas
”]
em uma bicicleta
e este, ao visualizar a viatura policial,
tentou descartar
“
algo enrolado em um saco plástico
”
(id.
233539758 e id.
233539759)
.

Realizada abordagem,
foi constatado
se tratar de uma porção de substância análoga a maconha
e, em entrevista,
o adolescente Pedro Henrique
relatou ter
comprado
a droga na um
a casa de um homem conhecido
por

“
Coringa
”
,
situada
na Rua Rio de Janeiro
, o que motivou os
policiais
diligenciar
e
m até o endereço
, que já
era
objeto de denúncias anônimas
de vizinhos sobre a movimentação de usuários de drogas
.

No local,
os policiais
encontr
aram

o corréu
Dione
dos Santos de Farias
(“Coringa”)
,
o apelante VILMAR DO AMARAL
e
os adolescentes
Wesley Dener Bens de Oliveira e Vitor
Ha
milton Alves de Araújo
.

Ao perceber a aproximação policial
,
o
corréu
Dione

arremess
ou
um aparelho celular
ao chão
,
tent
ou
fugir

e resisti
u

a
prisão
, sendo necessário
o uso de força
para contê-lo
.

E
m
seguida, foi realizada a
busca domiciliar
, sendo
apreendida
s
18 tabletes
(enterrados
em um galão de plástico
no quintal da casa
)
, 4 invólucros e 1 cigarro
de
maconha,

com peso aproximado de

8

kg
,
e
1
invólucro

de pasta base de cocaína, com peso aproximado de 365g
,
bem como aparelhos celulares
,

conforme

se infere do
termo de apreensão (id. 233539762
).

O apelante e o corréu foram presos em flagrante.

Na delegacia,
embora tenha
manifestado que
i
ria
permanecer
em silencio,
o corréu Dione (“Coringa”)
confirmou ter quebrado o seu aparelho celular “
no momento em que
os policiais chegaram na casa e que não autoriza a polícia a acessar seu telefone
”
(id.
233539782).

No interrogatório judicial,

negou
estar envolvido com o tráfico de drogas, alegando que a substância apreendida pertencia
ao adolescente Vitor

Hamilton
(
não ouvido em juízo
,
dispensado conforme ata de audiência
de instrução - id. 233540772
).

Afirmou

que, de fato, estava na casa
,
na companhia do apelante WILMAR
, o qual conheceu “na praça” e, por

ser
em
usuário
de drogas
,
foram até
a
referida
casa
(ponto de venda de droga)

para comprarem droga
. Pontuou que a droga não estava deposita
da na residência, mas sim enterrada
“no mato”,
próxim
o
ao cemitério

da Cidade de Comodoro
(id.
233540799)
.

O apelante WILMAR
, nas duas fases da persecução penal,
negou envolvimento e conhecimento sobre o tráfico de drogas.

E
m sua defesa
, alegou

que,
egresso da cidade

de
“
Santa Helena
”
(
Município Nova Santa Helena/MT)
, estava em Comodoro
/MT

a procura
de trabalho
,
vindo “
somente com o dinheiro da passagem
”
,
e ao passar em frente
à
casa
em
que efetuada a
s buscas, “
parou no local, pediu um prato de comida, estava ‘rodado’ e quando estava comendo
a polícia militar chegou
” (id. 233539770 e
id.

233
40799).

Em juízo, o adolescente Pedro Henrique
(
o primeiro a ser abordado pelos policiais
)
negou
a informação de que havia
adquirido a
porção de maconha “na casa do coringa”
. Afirmou ter comparado
de um caminhoneiro

(
não identificado
)
que estava próximo ao cemitério
e disse
não conhecer
o apelante WILMAR e o corréu Dione
(id.
233540799)
.

Pois bem.

A

diligência re
tratada
pelos policiais
se apresenta
factíve
l.

Isso porque
o adolescente Pedro Henrique, embora te
nha negado
a informação de
que adquiriu a porção de droga na casa em que realizada a busca
domiciliar
,
confirmou ter sido abordado pelos policiais
, enquanto
o corréu Dione, na delegacia,
ratificou o depoimento dos policiais de que, na chegada da guarnição,
quebrou seu aparelho celular
e
, em juízo,
ratificou que a residência, assim como
pontuado pelos policiais, era um ponto de venda de drogas.

Não obstante, os relatos dos policiais, nas duas fases da persecução penal, são coerentes e harmônicos no sentido de que, ao se aproximarem d
o endereço da residência, o corréu Dione (“Coringa”) tentou empreender fuga e resistiu
a
prisão
.

Com efeito
,

a existência de
“
informações prévias de que a casa servia de ponto de venda de drogas e a fuga de um indivíduo ao avistar os policiais militares justificaram a ação
” (STJ,
AREsp
n. 2.571.053/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024).

Noutra ótica
,
“
a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
” (STJ,
AgRg
no HC n. 857.177/GO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024), como na hipótese, de
tráfico de drogas
.

Portanto, reputo válida e legal a busca domiciliar.

Ante o exposto
,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA CONFISSÃO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A i. Defensoria Pública

argui
nulidade
da condenação por se basear em confissão informal de corréu obtida sem a devida advertência ao direito ao silêncio quando da abordagem policial
.

Todavia,
“
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
” (STJ,
AgRg
no HC n. 908.204/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os apelantes foram denunciados pelo seguinte contexto acusatório:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 20h30min, em residência particular localizada à Rua Rio de Janeiro, nº 993-N, Bairro São Francisco, Comodoro/MT, os denunciados DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”, e VILMAR DO AMARAL, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão
consciente de esforços, após associarem-se para tanto, guardaram e mantiveram em depósito, para fins de traficância, um total
de 7.995,41 (sete mil, novecentos e noventa e cinco gramas e quarenta e um centigramas) de maconha e um total de 368,50 (trezentos e sessenta e oito gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo ainda, efetivamente, vendido substância entorpecente (maconha) a vários usuários de drogas, entre eles, os adolescentes Pedro Henrique
Cassoli
de Souza e
Wesly
Dener Bens de Oliveira.

[...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia DIONE DOS SANTOS DE FARIAS, vulgo “CORINGA”, como incurso nos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343/2006, e artigo 329, caput, do Código Penal, em concurso material de infrações; e VILMAR DO AMARAL como incurso nos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343/2006, em concurso material de infrações; [...].
”
(id.
233540658
).

A denúncia foi recebida (id.
233540661
).

C
itados,
os réus
apresentaram
resposta à acusação
(id. 227264654 id. 227264656).

Em juízo
,
foram ouvidos
os Policiais Militares
William Alves Coelho e
Claudeir
da Silva Bento,
o adolescente Pedro Henrique

Cassoli
de Souza
,
a testemunha Fabíola
Ferreira
Neiverth
,
bem como realizado os interrogatórios do
apelante WILMAR e do corréu Dione
(id.

233540771 e

id.

233540799).

Encerrada a instrução criminal, o
J
uízo
da 2ª Vara da Comarca de Comodoro
identificou a responsabilidade penal do réu
e o condenou

(id. 233540855
).

A
2ª Promotoria de Justiça d
e
Comodoro opôs embargos de declaração
por
contradição
na aplicação da pena

(
id. 233540874).

O Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro
, em razão da matéria,

declinou da competência em favor do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, “
com fulcro no artigo 69, inciso III, do Código de Processo Penal e Resolução n. 02/2023-TP
” (id. 233540872).

Redistribuído
s os autos, o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
não acolheu os embargos (id. 233540874).

Pois bem.

A questão em discussão reside verificar a suficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas e a possibilidade de desclassificação para a conduta de uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

A materialidade está
consubstanciada
no termo de apreensão (id.
233539762) e laudo pericial (id. 233540651, pág. 10
4/
109)
.

S
obre a autoria,
com remissão aos fundamentos
d
o tópico que rejeitou a preliminar de nulidade da busca domiciliar,
o álibi do réu WILMAR
se encontra isolado e dissociado do acervo probatório
.

A
justificativa

de
que
, egresso de outra cidade,
estava
n
o Município
de
Comodoro/MT a procura de trabalho
e que
sua presença na casa onde realizada
a busca domiciliar
estaria justificada
porque
havia parado para pedir um prato de comid
a

(id. 233539770 e id. 23340799)
é contrária ao depoimento do corréu Dione
,
o qual afirmou ter conhecido o apelante “na praça” e foram juntos comprar drogas

(id. 233540799).

Ademais
, com a apreensão
dos aparelhos celulares
,
foi elaborado
relatório de análise de extração de dados
telemáticos
, sendo
identific
ad
a conversas do
apelante WILMAR

sobre o tráfico de drogas e possível envolvimento com o crime organizado (id.
233540846).

Nessa ordem
,
os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policial responsável pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da
busca domiciliar e
prisão em flagrante
,
apreensão de porções de maconha e cocaína
e a
forma de acondicionamento
(invólucros

e
em tabletes enterrados
)
,
respaldam a tese acusatória
,
inclusive quanto à participação de adolescente
.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto:

“
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas pelos autos, sobretudo pelas provas colhidas durante a abordagem policial, os depoimentos dos agentes da lei e os diálogos extraídos do celular do apelante
.
” (
Apelação n.
1003349-40.2021.8.11.0013,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28/01/2025
)

Logo
, a condenação pelo tráfico deve ser mantida.

Por consequência, inviável a pretensão desclassificatória.

N
o tocante à gratuidade processual, a condenação dos apelantes em custas e despesas processuais resulta de imposição legal
(
art. 804 do CPP
)
, “
motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena
” (TJMT,
N.U 0001831-86.2019.8.11.0050,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 5/3/2025
).

Quanto
ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do voto.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria

Geral de Justiça, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025